Tribunal: TJSP
Processo: 1039417-39.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples.

Recurso parcialmente provido.